Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-69.2025.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-69.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DO NASCIMENTO - CPF: 328.731.071-20 (APELANTE), JOSE CARLOS STEINBERG - CPF: 269.991.848-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignada (RMC) c/c repetição de indébito proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de prévio requerimento administrativo para solução da controvérsia. A autora sustenta que a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e requer o prosseguimento do feito, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação que questiona descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignada depende de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, sendo vedada a imposição de condicionamentos não previstos em lei que restrinjam o exercício desse direito fundamental.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a exigência de prévio requerimento administrativo somente se aplica em hipóteses
específicas de concessão de benefício previdenciário inédito, não se estendendo a demandas que discutem descontos já realizados ou relações jurídicas existentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o não esgotamento da via administrativa não configura ausência de interesse de agir apta a impedir o prosseguimento da demanda judicial.

Em relações de consumo envolvendo instituições financeiras, não se pode impor ao consumidor a obrigatoriedade de tentativa administrativa prévia como condição para o acesso ao Judiciário.

A alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, caracterizando o interesse de agir.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, corroborada por documentos e pela condição de beneficiária de aposentadoria, goza de presunção relativa de veracidade e é suficiente para a concessão da justiça gratuita, inexistindo elementos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Reconhecida a existência de interesse processual, impõe-se a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular processamento da ação e apreciação dos pedidos, inclusive eventual tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que questiona descontos em benefício previdenciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O não esgotamento da via administrativa não caracteriza ausência de interesse de agir em demandas que discutem relações de consumo ou descontos já realizados.

A declaração de hipossuficiência, especialmente quando corroborada por documentos e pela condição de beneficiário de renda previdenciária, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 99, § 3o, 300 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 350 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no REsp 1.190.977/PR; TJMT, AI no 1028320-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, N.U. 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1003847-69.2025.8.11.0087

APELANTE: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA EUNICE DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignada (RMC) c/c repetição de indébito movida em face de BANCO PAN S
/
A.

Na sentença recorrida (
id
220262523), o magistrado de primeiro grau fundamentou que a parte autora não comprovou ter buscado resolver a problemática por meios administrativos, através de canais oficiais mantidos pelo fornecedor (SAC), PROCON, ou outros órgãos fiscalizadores, bem como através de plataformas públicas ou privadas, o que configuraria ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais (
id
350943887), a apelante
pede
a concessão do efeito suspensivo. No mérito, alega que o juízo a quo
se equivocou
ao exigir o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, uma vez que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Cita jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça para corroborar seu entendimento. Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Certificou-se que há pedido de justiça gratuita nos autos e que as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator (
id
351020854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

A
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo apresentado declaração de hipossuficiência (
id 350943869
).

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência.

Com efeito, compulsando os documentos acostados aos autos, observa-se que logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Considerando que a apelante é beneficiária de aposentadoria e alega que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência, bem como a natureza da demanda (questionamento de descontos em benefício previdenciário), defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência
econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária
à
apelante.

É como voto.

VOTO
(
Mérito
)

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que questiona descontos realizados em benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignada (RMC).

Razão assiste à apelante.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Tal princípio garante a todos o acesso à justiça, sem condicionamentos que possam inviabilizar o exercício desse direito fundamental.

No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a parte autora não comprovou ter buscado resolver a problemática por meios administrativos, o que configuraria ausência de interesse processual.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, não se pode exigir o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, especialmente em relações de consumo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), estabeleceu que a exigência de prévio requerimento administrativo só se aplica quando se tratar de benefício inédito, nunca requerido na via administrativa, o que não é o caso dos autos, que trata de questionamento sobre descontos já realizados em benefício previdenciário.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo (
AgRg
no REsp 1190977/PR).

Este Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se verifica dos julgados citados pela apelante, no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destaco, por oportuno, o seguinte julgado deste Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo descabida a exigência de requerimento administrativo prévio para ingresso em juízo. 4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o hipossuficiente na relação de consumo, não impondo a obrigatoriedade de tentativa administrativa de solução do conflito antes da demanda judicial. 5. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial viola o princípio do acesso à justiça, sendo desnecessária tal providência." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283202620248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ademais, no caso em tela, a parte apelante alega que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só evidencia a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional, caracterizando o interesse de agir.

Ressalto que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, baseado no IRDR no 1.0000.22.157099-7/002 (Tema 91) do TJMG, não vincula este Tribunal de Justiça, que possui jurisprudência consolidada em sentido contrário.

Portanto, deve ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Quanto ao pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário da apelante, entendo que tal análise deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, após o regular processamento do feito, uma vez que demanda a verificação dos requisitos específicos previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
d
eferir o pedido de justiça gratuita à apelante
, anular a
sentença recorrida, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir
e d
eterminar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026